Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-05.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800856-05.2021.8.14.0009

APELANTE: FABIANO DE LIMA ASSUNÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800856-05.2021.8.14.0009

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Bragança/PA

Apelante: Fabiano de Lima Assunção

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II E §2°-A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Reconhecimento do princípio da consunção. Ausência de interesse recursal. Sentença que não condenou o recorrente em crime autônomo de porte/posse de arma. Não conhecimento do recurso nesse particular.

2) Preliminar de revogação da prisão preventiva.
Rejeitada. R
estaram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da medida, eis que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte réu (
fumus comissi delict)
, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
do agente, em prol da garantia da ordem pública, dada Certidão Judicial Criminal Positiva do recorrente.

3) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

3.1) A
inobservância do procedimento descrito no art. 266 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
In casu
, o reconhecimento feito pela vítima em juízo é válido, não tendo a defesa se desincumbido de provar que ele não seguiu o rito legal.

3.2)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

4) Pedido de desclassificação para o furto simples. Inviável. A
nalisando o acervo probatório constante nos autos, observa-se que o emprego de grave ameaça restou suficientemente demonstrado nos autos, notadamente pelo uso do revólver na empreitada delitiva

5)
Manutenção da aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

5.1) A

não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

5.2) Para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa, o que restou demonstrado nos autos.

6) Participação de menor importância. Não é viável

a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.
In casu
, o ato perpetrado pelo apelante não foi de pouca relevância.

7)
Ajuste de erro material referente ao cálculo da pena de multa definitiva, fixando-a em 16 (dezesseis) dias-multa

8) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. No entanto, de ofício,
corrigido erro material referente ao cálculo da pena de multa definitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, corrigir erro material referente ao cálculo da pena de multa definitiva,
redimensionando-a,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO DE LIMA ASSUNÇÃO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal Da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação penal n° 0800856-05.2021.8.14.0009, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e §2°-A, I do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12388813 – Pág. 1/16), o recorrente, preliminarmente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade, por entender que não existem fundamentos razoáveis pela manutenção da prisão preventiva decretada.

No mérito, entende que o reconhecimento por foto feito em sede policial não seguiu o procedimento previsto no CPP, pelo o que requer seja decretada sua invalidade e, assim, seja reconhecida sua absolvição, por ausência de prova da autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do roubo majorado para o furto simples, eis que não restou demonstrado nos autos o emprego de arma na ação delitiva; que seja afastada a majorante do concurso de pessoas e, ainda, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, prevista no art. 29, §1° do CP.

Por fim, requer seja reconhecida a consunção quando a arma de que o agente porta é utilizada para a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12388816 – Pág. 1/23), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13658900 – Pág. 1/19).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, destaco que quanto ao pedido de reconhecimento ao princípio da consunção do art. 15 da Lei n°10.826/2005, o recurso não merece ser conhecido.

Isso porque, analisando os autos, observo que o recorrente não foi condenado pelo crime autônomo do porte/posse de arma, sendo sua condenação limitada ao crime de roubo majorado, com fulcro no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP.

Diante disso,
resta evidente a ausência de interesse recursal nesse particular
, pelo que deixo de conhecer do recurso em relação a este pedido.

No mais, o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente, o apelante sustenta a existência de constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defende que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requere a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

“NEGO ao réu o direto de recorrer em liberdade, visto que os fundamentos que embasaram a sua custódia cautelar permanecem incólumes, fazendo-se necessária a manutenção de sua prisão preventiva como Garantia da Ordem Pública, considerando a periculosidade do acusado, a gravidade em concreto do crime apurado, visto que se deu com emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado empreendeu fuga após a prática do crime. Assim, mantenho sua prisão cautelar com base nos fundamentos da decisão que anteriormente decretou a medida, para à qual remeto o leitor, visando repetições desnecessárias. No entanto, não deve o réu permanecer em regime mais grave do que o imposto na sentença, razão pela determino que seja imediatamente transferido para o regime semiaberto.”

Note-se que, além dos argumentos exarados nessa ocasião, o magistrado fez referência aos fundamentos da decisão que decretou a preventiva, asseverando que estes permaneceram incólumes, utilizando-se, portanto, da fundamentação
per relacione
, plenamente aceita na jurisprudência pátria.

Com efeito, na decisão que decretou a preventiva o juízo ‘a quo’ assim consignou:

“Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa do representado e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o
fumus commissi delicti
.

O
periculum libertatis
, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do representado com vistas a assegurar a aplicação da Lei Penal, visto que, o representado após o crime evadiu-se, objetivando frustrar a aplicação da lei penal, em caso de possível e futura condenação.

A necessidade da medida é salutar para a garantia da Ordem Pública, considerando a real

possibilidade de o representado voltar a praticar novos delitos, tendo em vista que o representado

responde a outras ações penais.”

Como se vê, o magistrado fundamentou a manutenção da prisão preventiva, na garantia da ordem pública, considerando o emprego de violência e grave ameaça contra pessoa, bem como o fato do acusado responder a outras ações penais e, ainda, na aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado evadiu-se do seu distrito de culpa após a prática do crime.

Não se ignora que o emprego de violência e grave ameaça constitui elementar do crime em que o acusado foi condenado, o que não pode ser admitido, de igual modo, o fato do réu ter se evadido do distrito da culpa não se mostra argumento adequado a manter a segregação cautelar do recorrente, no entanto, os demais fundamentos se mostram idôneos a manter a medida cautelar.

Veja-se que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte réu (
fumus comissi delict)
, notoriamente pela sentença condenatória, ora mantida, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
do agente, em prol da garantia da ordem pública, dada Certidão Judicial Criminal Positiva do recorrente (Num. 12388684 – Pág. 1).

Sendo assim,
mantenho
a prisão preventiva decretada pelo juízo ‘a quo’
.

No mérito, suscita a defesa a tese de nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa teria sido induzido pela polícia ao apresentar apenas a foto do suspeito para fins de reconhecimento

e, portanto, não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,

tratando-se de mera recomendação, para, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

No entanto, superando este entendimento, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
.

In casu
, extrai-se que, em Delegacia de Polícia, tanto a vítima, Sr. Roberto Sousa da Silva (Num. 12388675 -Pág. 5), quanto a testemunha ocular do delito, Sr. Rivaldo de Oliveira Sousa (Num. 12388675 – Pág. 12) realizaram o reconhecimento por fotografia do acusado.

Analisando os referidos Autos de Reconhecimento, observa-se que, em tese, tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB, eis que consta que “
foram apresentadas 04 (quatro) fotografias, sendo uma delas do nacional FABIANO DE LIMA ASSUNÇÃO
” e que, após observação este foi indicado como autor do delito.

Ocorre que, em juízo, a testemunha arrolada pela acusação,
Sr. Rivaldo de Oliveira Sousa
,
esclareceu que não lhe foram mostradas fotos de outras pessoas, mas sim, apenas a foto do acusado
(Num. 12388780 – Pág. 1), o que, de fato, é capaz de
afastar a validade do procedimento policial
, dada a possibilidade de induzimento do reconhecedor.

Sendo assim,
tal reconhecimento não pode servir como prova para lastrear o édito condenatório,
devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova
in casu
.

Apesar disso, evidencio que a defesa
não obteve êxito em demonstrar que o

reconhecimento feito pela vítima
,
Sr. Roberto Sousa da Silva
, apresentou qualquer ilegalidade. Isso porque, em juízo, o ofendido limitou-se a falar que reconheceu o acusado por imagens (Num. 12388775 – Pág. 1),
não ficando evidente que o seu reconhecimento deixou de seguir o rito determinado pelo art. 226, do CPPB
.

Sendo assim, a defesa não se desincumbiu de provar a ilegalidade de tal reconhecimento, sendo
plenamente possível a utilização deste reconhecimento para fins de identificação da autoria delitiva, não havendo que se falar em sua nulidade
.

Com efeito, observa-se que a
materialidade e autoria delitiva
estão devidamente demonstradas nos autos.

Veja-se que a
vítima afirmou em juízo
que o acusado lhe abordou, fingindo que iria comprar uma carteira de cigarro, quando anunciou o assalto, colocando o revólver em seu peito e, então, pegou a renda do posto que estava em seu bolso (Num. 12388773 – Pág. 1 – 00:02:12).

Evidencio que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Assevero que a ação do ora recorrente foi
confirmada pela testemunha ocular do fato
, o Sr. Rivaldo de Oliveira Sousa, que esclareceu, em juízo, que viu o acusado descer da moto e subtrair o dinheiro que estava no bolso da vítima (Num. 12388778 – Pág. 1 – 00:01:48).

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

De igual modo,
também não prosperar o pedido de desclassificação do delito para o crime do furto simples
.

É sabido que a distinção entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) dos crimes de furto (art. 155 do CP) reside no fato de que a conduta exigida pelo art. 157 do CP exige que o ato de subtração de coisa alheia seja necessariamente realizado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa por parte do agente.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório constante nos autos, entendo que o
emprego de grave ameaça restou suficientemente demonstrado nos autos, notadamente pelo uso do revólver na empreitada delitiva
, conforme extrai-se do depoimento da vítima na fase processual (Num.12388773 – Pág. 1 – 00:02:18),
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
.

Ressalto que o fato de a arma de fogo não ter sido apreendida não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos. Isso porque, para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza,
a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante
,
se comprovado a sua utilização na prática do crime
, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

Ademais, pugna o recorrente para que seja afastada a majorante do concurso de pessoas.

Não obstante ao pleito recursal, destaco que,
para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa
, o que restou demonstrado nos autos.

Note-se que, tanto a vítima quanto a testemunha arrolada pela acusação esclareceram em juízo que a ação delitiva foi praticada por duas pessoas, o acusado e mais outra pessoa que pilotava a moto (Sr. Roberto Sousa da Silva – Num. 12388774 – Pág. 1 – 00:00:08 e Sr. Rivaldo 12388779 – Pág. 1 – 00:00:08).

Sendo assim, entendo que não há nada que reformar na sentença,
devendo serem mantida a majorante em comento
.

Também entendo
não ser viável a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância
, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.

In casu
, verifico que o recorrente
estava diretamente envolvido no assalto, notadamente porque foi ele quem desceu da moto e anunciou o assalto, portando arma de fogo
(Num. 12388775 – Pág. 1 – 00:00:55),
incumbindo ao apelante relevante participação na empreitada delituosa
.

Sendo assim, entendo que o
ato perpetrado por Fabiano não foi de pouca relevância, mas sim, essencial para o deslinde da infração penal
, de modo que não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Apesar de não prosperar as razões recursais, verifico que o magistrado incorreu em
erro material
quanto a dosimetria da pena de multa.

Note-se que, o magistrado, na segunda fase da dosimetria, fixou a pena provisória do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. E, na terceira fase, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, esclarecendo que aumentaria a pena em 2/3 (dois terços), em obediência ao art. 68, parágrafo único, do CP, o que mantenho por encontrar amparo na legislação penal.

Ocorre que, em decorrência disso, o juiz fixou a pena definitiva em “
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
”
.

Observa-se, portanto, que houve erro material no cálculo da pena de multa definitiva imposta ao acusado, merecendo a sentença correção nesse aspecto, pois a pena de multa definitiva passou a ser de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, quando deveria ser de 16 (dezesseis) dias-multa.

Assim,
corrigindo-se o erro material, fixo a pena de multa definitiva em 16 (dezesseis) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, no entanto,
de ofício
,
corrijo erro material referente ao cálculo da pena de multa definitiva, que passa a ser de 16 (dezesseis) dias-multa
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023